Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728515-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDUARDO ROMÃO BATISTA contra sentença proferida pelo MMo. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cobrança proposta por AMAGIS – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente o pedido pautado em contrato de prestação de serviços educacionais com relação às aulas ministradas no curso de Pós-graduação. Em ID n.o 63409670, a parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo de seu recurso, de forma dobrada, assim como para apresentar a procuração nos moldes legais. Devidamente intimada, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID n.o 63568019 / 63567774 / 63931219 / 64452512). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (com limite em 11 de setembro de 2024 e de 25 de setembro de 2024, respectivamente), ainda mais por não ser beneficiário da gratuidade de justiça e nem haver pedido nesse sentido. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro, seja por falta de recolhimento do preparo em dobro, seja por conta da não apresentação da procuração conforme determina a legislação. Logo, além de deserto (não preencher o requisito de admissibilidade extrínseco objetivo), o recurso também não está regular (irregularidade de representação da parte), faltando pressuposto processual intrínseco de validade na via recursal, referente à capacidade postulatória, ante a falta de procuração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o e art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador